Tribunal: TJMT
Processo: 0056989-95.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056989-95.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ PAULO REIS ARAUJO - CPF: 041.668.324-09 (ADVOGADO), PETRONILIO CIRIACO DA SILVA (APELADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSA MARIA MENDES CARDOSO - CPF: 207.942.311-87 (APELADO), REGINA MILHOMEM DE ABREU BALATA - CPF: 173.898.361-72 (APELADO), RENATO BRUNO DOS SANTOS - CPF: 107.491.281-00 (APELADO), VENINA PEDROSA DE AMORIM CAMPOS - CPF: 081.044.091-15 (APELADO), ROSANA MARIA VIEGAS - CPF: 353.912.861-15 (APELADO), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (APELADO), SILBENE HERONDINA CONCEICAO - CPF: 514.641.871-34 (APELADO), WALTER ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 406.046.241-15 (APELADO), WINSTON ROGER SABINO DUTRA - CPF: 487.939.731-87 (APELADO), ZITA DA SILVA - CPF: 171.166.511-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Decisão homologatória de cálculos. Embargos de declaração pendentes. Inexistência de trânsito em julgado. Extinção do processo. Impossibilidade. Necessidade de suspensão. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de embargos à execução, com fundamento na perda superveniente do objeto, ante a alegada definitividade da decisão homologatória dos cálculos no processo principal. Sustenta o recorrente que opôs tempestivamente embargos de declaração à referida decisão homologatória, os quais ainda não foram apreciados, razão pela qual não se pode cogitar em trânsito em julgado ou em perda superveniente do objeto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão que homologou os cálculos no processo de origem, é legítima a extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto.

III. Razões de decidir

3. A oposição de embargos de declaração suspende o trânsito em julgado da decisão homologatória, impedindo que esta seja considerada definitiva enquanto não apreciado o recurso.

4. A homologação de cálculos, em fase de cumprimento de sentença, submetida a embargos de declaração com efeito integrativo, ainda pendentes de julgamento, não pode ser utilizada como fundamento para a extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto.

5. O artigo 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outro processo pendente. Tal hipótese se aplica ao caso concreto, impondo-se a suspensão dos embargos à execução até a decisão definitiva sobre a homologação dos cálculos.

6. A eventual realização de pagamentos parciais ou ausência de oposição formal não descaracteriza o direito do embargante à ampla defesa, especialmente diante da interposição de embargos de declaração como meio de impugnação da decisão homologatória.

7. A sentença deve ser cassada para que se determine a suspensão do processo, assegurando-se o regular contraditório e o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso provido para cassar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinar a suspensão dos embargos à execução até o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos nos autos n. 0020303-56.2005.8.11.0041.

Tese de julgamento
: “1. A pendência de julgamento de embargos de declaração opostos à decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença impede a extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto. 2. É devida a suspensão dos embargos à execução, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC, quando a solução do mérito depender do julgamento de outro processo pendente”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, “a”; 485, VI; 917, III; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED Cível 0000768-86.2014.8.11.0022, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos dos embargos à execução n. 0056989-95.2015.8.11.0041, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por perda superveniente do objeto, ao argumento de que a matéria ventilada nos embargos à execução foi definitivamente dirimida nos autos do processo n. 0020303-56.2005.8.11.0041, mediante homologação judicial dos cálculos elaborados pela Contadoria. O Estado embargante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso requereu a cassação da sentença, sustentando a ausência de trânsito em julgado da decisão homologatória proferida nos autos principais n. 0020303-56.2005.8.11.0041. Argumentou que opôs embargos de declaração em 27/02/2019 contra a decisão homologatória de 23/10/2017, os quais foram certificados como tempestivos em 11/04/2019, mas até a presente data não foram apreciados.

Alegou que a extinção dos embargos à execução mostrou-se precipitada, pois o juízo singular deveria ter suspendido o processo com fulcro no art. 313, V, do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado da decisão homologatória, e não determinar sua imediata extinção. Requereu o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja determinada a suspensão do processo (Id 329432891).

Em sede de contrarrazões, os apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso, sustentando que os cálculos foram homologados sem objeção do apelante e que parte dos valores já foi paga com base no cálculo elaborado pela Contadoria. Argumentaram que o magistrado determinou o desmembramento da execução, gerando diversos processos relativos ao cumprimento da mesma sentença, e que no processo n. 0039325-51.2015.8.11.0041 os cálculos de praticamente todos os exequentes foram realizados e homologados sem qualquer oposição do apelante.

Alegaram que a planilha homologada foi utilizada nas demais execuções resultantes do desmembramento e que, inclusive, no processo n. 0039325-51.2015.8.11.0041 os exequentes já receberam os valores devidos. Sustentaram que ao realizar os pagamentos, o apelante tacitamente concordou com a homologação da planilha apresentada, não havendo como alegar excessos ou outras matérias relativas ao cálculo. Requereram a majoração da verba sucumbencial (Id 329432894).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou que não há hipótese de intervenção do Ministério Público (Id 339629375).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão central trazida pelo apelante diz respeito à ausência de trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos proferida nos autos principais n. 0020303-56.2005.8.11.0041.

Sustenta o Estado de Mato Grosso que opôs embargos de declaração contra a referida decisão em 27 de fevereiro de 2019, mas que até a presente data não foram apreciados, razão pela qual não se pode falar em definitividade da decisão homologatória.

A argumentação do apelante merece acolhida.

Conforme se extrai da análise dos autos do processo principal, verifica-se que, de fato, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração em 27 de fevereiro de 2019 (Id 66602203 – fls. 199/201 dos autos n. 0020303-56.2005.8.11.0041), requerendo que fosse suprida omissão identificada no julgado quanto à necessidade de manifestação pelo juízo acerca da concessão de efeito suspensivo conferida pelo Supremo Tribunal Federal aos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE e sua repercussão na causa.

Ocorre que, conforme se verifica da movimentação processual dos autos n. 0020303-56.2005.8.11.0041, os embargos de declaração não foram apreciados até a presente data.

Inclusive, no dia 1.7.2023, foi proferida decisão nos autos de origem com o seguinte teor:

Da análise dos autos, infere-se que os Embargos foram opostos com a pretensão de efeito infringente. Assim, no intuito de evitar eventual alegação de nulidade e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os Embargados para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o do novo CPC.

Essa circunstância é de fundamental importância para o deslinde da controvérsia, pois, enquanto pendente de julgamento recurso contra a decisão homologatória dos cálculos, não há que se falar em trânsito em julgado dessa decisão.

A oposição de embargos de declaração, recurso de natureza integrativa previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impede o trânsito em julgado da decisão embargada, ainda que não tenha efeito suspensivo automático. Isso porque os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão, integrando-a e aperfeiçoando-a. Enquanto não apreciados, a decisão não pode ser considerada definitiva, pois pode sofrer alteração em seu conteúdo.

Os embargos de declaração, ainda que rejeitados, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes, e impedem o trânsito em julgado da decisão embargada até seu julgamento.

Assim, tendo o Estado de Mato Grosso oposto embargos de declaração tempestivos contra a decisão homologatória dos cálculos, e não tendo sido tais embargos apreciados até a presente data, não há que se falar em trânsito em julgado dessa decisão.

Consequentemente, a matéria objeto dos embargos à execução não pode ser considerada definitivamente dirimida, como equivocadamente concluiu o juízo de primeiro grau.

Estabelecida a premissa de que a decisão homologatória dos cálculos não transitou em julgado, passa-se à análise da adequação da extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto.

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando verificada a ausência de interesse processual superveniente.

O interesse processual, como condição da ação, desdobra-se em duas vertentes: a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação do provimento pleiteado. A perda superveniente do interesse processual ocorre quando, no curso do processo, sobrevém fato ou circunstância que torna desnecessária ou inadequada a prestação jurisdicional inicialmente pleiteada.

No caso em análise, o juízo sentenciante fundamentou a extinção dos embargos à execução no fato de que a matéria neles ventilada havia sido definitivamente dirimida nos autos do processo originário mediante homologação judicial dos cálculos elaborados pela Contadoria.

Entendeu o magistrado sentenciante que, tendo sido os cálculos homologados após o devido contraditório, com ampla participação do Estado embargante, a pretensão deduzida nos embargos à execução, qual seja, a rediscussão dos valores devidos aos exequentes, encontrava-se prejudicada.

Todavia, a decisão homologatória dos cálculos não transitou em julgado, em razão da pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso. Dessa forma, não se pode afirmar que a matéria foi definitivamente dirimida, pois ainda pende de apreciação recurso que pode alterar o conteúdo da decisão homologatória.

Os embargos à execução constituem o meio processual adequado para que o executado se oponha à pretensão executiva, podendo versar sobre toda e qualquer matéria que seria lícito ao executado alegar no processo de conhecimento, conforme disciplina o artigo 917 do Código de Processo Civil.

O Estado embargante sustenta a existência de excesso de execução, alegando que os cálculos apresentados pelos exequentes no processo principal de cumprimento de sentença não correspondem ao efetivamente devido. Trata-se de matéria que, em tese, pode ser objeto de embargos à execução, nos termos do artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim, embora o juízo de primeiro grau tenha fundamentado a extinção dos embargos à execução na perda superveniente do objeto, o que não se verifica no caso concreto em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão homologatória, a solução adequada não seria a extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim a suspensão dos embargos à execução até o julgamento definitivo dos recursos interpostos contra a decisão homologatória nos autos principais.

O artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

No caso em análise, verifica-se que a decisão a ser proferida nos embargos de declaração opostos contra a decisão homologatória dos cálculos nos autos principais n. 0020303-56.2005.8.11.0041 influenciará diretamente no julgamento dos embargos à execução, pois pode alterar o montante considerado devido na execução.

Assim, enquanto pendente de julgamento o recurso nos autos principais, deve ser suspensa a tramitação dos embargos à execução, nos termos do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil.

Essa solução atende aos princípios da economia processual, da eficiência e da razoável duração do processo, pois evita a prolação de decisões contraditórias e a necessidade de repetição de atos processuais. Ademais, preserva o direito de defesa do Estado embargante, que poderá discutir o montante devido na execução por meio dos recursos cabíveis contra a decisão homologatória nos autos principais.

Neste sentido:

A ausência de análise dos embargos de declaração interpostos pelo Município em primeiro grau viola o devido processo legal e configura negativa de prestação jurisdicional. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e devem ser analisados pelo juízo de origem para suprir omissões, dissipar contradições ou corrigir erros materiais, conforme artigo 1.022 do CPC. A não apreciação dos embargos impede o encerramento da prestação jurisdicional na instância inicial, gerando nulidade processual e exigindo o retorno dos autos ao juízo de origem. (TJ-MT - Embargos de Declaração Cível: 00007688620148110022, Relator.: Mario Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 28/01/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

Assim, é necessária a cassação da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, determinando a suspensão dos embargos à execução até o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos contra a decisão homologatória dos cálculos nos autos principais n. 0020303-56.2005.8.11.0041.

Os apelados, em suas contrarrazões, sustentam que os cálculos foram homologados sem objeção do apelante e que parte dos valores já foi paga com base no cálculo elaborado pela Contadoria. Argumentam que o apelante tacitamente concordou com a homologação da planilha apresentada ao realizar os pagamentos, não havendo como alegar excessos ou outras matérias relativas ao cálculo.

Embora os argumentos dos apelados mereçam consideração, não são suficientes para afastar a tese recursal do apelante.

Isso porque, conforme já demonstrado, a decisão homologatória dos cálculos não transitou em julgado, em razão da pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso. Assim, não se pode afirmar que houve concordância tácita do apelante com os cálculos homologados, pois ainda pende de apreciação recurso que pode alterar o conteúdo da decisão homologatória.

Ademais, o fato de ter havido pagamento de parte dos valores com base nos cálculos homologados não impede a discussão sobre eventual excesso de execução, pois, caso seja reconhecido o excesso, o valor pago a maior poderá ser compensado ou restituído.

Quanto à alegação de que o apelante teve acesso à planilha com a indicação de todos os exequentes e os valores devidos e nada impugnou, cumpre esclarecer que a oposição de embargos de declaração contra a decisão homologatória constitui forma de impugnação, não havendo que se falar em preclusão.

Ademais, conforme mencionado, os embargos de declaração ainda não foram apreciados, razão pela qual não se pode afirmar que a matéria foi definitivamente dirimida.

Por fim, quanto ao pedido de majoração da verba sucumbencial, cumpre esclarecer que, sendo cassada a sentença e determinada a suspensão dos embargos à execução, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios neste momento, pois o processo ainda não foi julgado no mérito.

A fixação dos honorários advocatícios deverá ser realizada quando do julgamento definitivo dos embargos à execução, após o julgamento dos embargos de declaração nos autos principais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que seja determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos nos autos n. 0020303-56.2005.8.11.0041, com o posterior prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026